Tribunal: TJMT
Processo: 0013362-29.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0013362-29.2013.8.11.000
RECORRENTE: CLÓVIS PATRIOTA FILHO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Consoante certidões de Ids. 43218048 e 43223451 não foram efetuados os pagamentos das custas recursais referentes ao Recurso Especial e ao Recurso Extraordinário interpostos.
Dessa forma, nos termos do art. 1.007, §4°, do CPC, intime-se o Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar os recolhimentos em dobro, sob pena de deserção.
Após, certificado o pagamento ou o decurso do prazo para tanto, intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, tornando os autos conclusos na sequência.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v